Tribunal: TJMT
Processo: 1035161-45.2023.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035161-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCILENE FREIRE DE SOUZA MACEDO - CPF: 951.882.822-91 (APELANTE), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), FORWARD INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.935.446/0001-18 (APELADO), DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 17.819.239/0001-90 (APELADO), RAPHAEL RODRIGUES MALAQUIAS RIBEIRO - CPF: 015.561.176-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR NEGATIVA DE FINANCIAMENTO. RETENÇÃO PROLONGADA DO SINAL. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO COMO DANO MATERIAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão de promessa de compra e venda cumulada com restituição de valores e indenização por perdas e danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão contratual por implemento de condição resolutiva e condenar solidariamente as requeridas à restituição do valor pago como sinal, porém julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais a título de danos materiais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a retenção indevida do sinal por mais de três anos extrapolou os limites do inadimplemento contratual e atingiu direitos da personalidade; e
(
ii
)
o ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais como dano material, por constituírem prejuízo efetivo
decorrente da resistência injustificada ao cumprimento da obrigação de restituir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a retenção prolongada de valor pago como sinal em promessa de compra e venda rescindida por negativa de financiamento configura dano moral indenizável ou permanece circunscrita à esfera do inadimplemento contratual; e
(
ii
)
verificar se os honorários advocatícios contratuais despendidos para o ajuizamento da demanda constituem dano material passível de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, uma vez que a configuração da lesão extrapatrimonial exige elemento qualificador que transcenda o descumprimento da avença.

5. A retenção do valor pago como sinal constitui inadimplemento de obrigação de restituir, cujas consequências são de natureza eminentemente patrimonial. O transcurso do tempo entre o vencimento e o efetivo pagamento é compensado pela incidência de correção monetária e juros moratórios, instrumentos que o ordenamento jurídico elegeu para recompor a perda financeira do credor.

6. A frustração na aquisição do imóvel decorreu de negativa de financiamento bancário, circunstância alheia à vontade das partes.

7. A condição pessoal da apelante, que se encontrava grávida durante a pandemia de COVID-19, embora merecedora de sensibilidade, não transforma o inadimplemento contratual em ofensa a direito da personalidade, sobretudo por não se observarem elementos concretos que demonstrem comprometimento da saúde, da gestação ou exposição a situação vexatória.

8. Os honorários advocatícios contratuais despendidos com a contratação de advogado para o ajuizamento de demanda judicial não constituem dano material passível de ressarcimento, porquanto a contratação de advogado é inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso
des
provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:

C
ódigo
C
ivil,
art
igos
389
,
402
e
404; C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor,
art
igos
7.º, parágrafo único, 25, § 1.º; C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil,
art
igos
85, § 11
e
345, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
REsp n. 2.196.816/SP,
EREsp
n. 1.507.864/RS
e
REsp n. 1.836.016/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora
LUCILENE FREIRE DE SOUZA MACEDO SAMUDIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de rescisão de promessa de compra e venda c/c restituição de valores pagos e indenização por perdas e danos materiais e morais, autuada sob o n. 1035161-45.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
FORWARD INVESTIMENTOS LTDA
e
DESTAK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão contratual e condenar solidariamente as requeridas à restituição de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porém julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais a título de danos materiais (id. 337957445).

A autora narrou na petição inicial que celebrou com as requeridas, em 17/junho/2021, contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel e intermediação, relativo a imóvel localizado no Bairro Jardim dos Estados, na Rua Chile, Área A5, registrado na matrícula n. 117.304 do Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande. Segundo relatou, o imóvel se encontrava em fase de acabamento e regularização documental, e a empresa intermediadora
DESTAK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
solicitou o depósito de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de sinal para reserva do bem, depositado pela autora em 25/junho/2021 (id. 337957401).

Sustentou que o contrato previa, em sua cláusula 16ª, parágrafo sexto, que na hipótese de negativa da instituição bancária em aprovar o financiamento imobiliário, o promitente comprador ficaria isento de qualquer multa por descumprimento, com obrigação de devolução integral do valor depositado como sinal pelo vendedor. Registrou que o contrato não continha previsão de comissão de corretagem nem de penalidade contratual em desfavor do comprador (id. 337957401).

Afirmou que a documentação do imóvel apresentava irregularidades que demandaram regularização, de modo que a empresa vendedora solicitou prazo de 20 (vinte) dias para providenciar a documentação necessária ao início do processo de financiamento. Contudo, foram necessários aproximadamente 2 (dois) meses de cobranças até que a regularização fosse concluída, período em que as taxas de juros imobiliários sofreram elevação, o que, segundo a autora, prejudicou a aprovação do crédito que seria utilizado para aquisição do imóvel (id. 337957401).

Narrou que, mesmo após diversas tentativas junto a instituições financeiras, o financiamento foi negado, conforme comunicação recebida da assessoria de créditos. Relatou que o representante legal da
FORWARD INVESTIMENTOS
, Fábio Alex Taques Figueiredo, comprometeu-se a devolver o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até 31/março/2022, compromisso que não foi cumprido (id. 337957401).

Alegou, ainda, que o vendedor procedeu à alienação do imóvel a terceiro sem promover o distrato ou rescisão prévia do contrato firmado com a autora, o que configuraria, em sua perspectiva, enriquecimento ilícito, porquanto teria recebido valores de ambos os adquirentes pelo mesmo bem. Sustentou a existência de relação de consumo entre as partes e invocou a responsabilidade solidária das rés com fundamento nos artigos 7.º, parágrafo único, e 25, § 1.º, do Código de Defesa do Consumidor (id. 337957401).

No capítulo relativo aos danos morais, a autora argumentou que, à época dos fatos, encontrava-se grávida e enfrentava dificuldades decorrentes da pandemia de COVID-19, circunstâncias que teriam intensificado o sofrimento causado pela retenção indevida dos valores. Segundo a inicial, a apropriação do montante impediu a busca por outro imóvel e frustrou o desejo de preparar a moradia para o nascimento de seu filho. Assim, estimou a indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (id. 337957401).

Quanto aos danos materiais, postulou a restituição integral dos R$ 10.000,00 (dez mil reais) pagos como sinal, devidamente atualizados, e o ressarcimento de R$ 3.000,00 (três mil reais) despendidos com a contratação de advogada para o ajuizamento da demanda, conforme comprovante de transferência e contrato de honorários acostados aos autos (id. 337957401).

Citada, a ré
DESTAK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
apresentou contestação.

Em síntese, confirmou a celebração do contrato na qualidade de intermediadora da compra e venda, bem como o recebimento do depósito de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em sua conta no dia 25/junho/2021. Afirmou, entretanto, que o valor foi integralmente transferido para a conta da ré
FORWARD INVESTIMENTOS
em 05/julho/2021, conforme comprovante de transferência juntado à defesa (id. 337957429).

Relatou que, quando a autora optou pela desistência da aquisição em razão da negativa de financiamento, a
DESTAK
elaborou o distrato contratual e o encaminhou para assinatura. A autora, porém, teria condicionado a assinatura à prévia restituição do valor dado como entrada, devolução que a ré
FORWARD INVESTIMENTOS
prometeu efetuar em datas sucessivas, sem que o pagamento se concretizasse. Ressaltou que não auferiu qualquer remuneração pela intermediação e que suportou prejuízos com o desfazimento do negócio por culpa exclusiva das demais partes do processo (id. 337957429).

Sustentou a inexistência de relação de consumo e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, além de negar a configuração de responsabilidade solidária, cláusulas abusivas, enriquecimento ilícito ou ato ilícito de sua parte. No tocante aos danos morais e materiais, alegou que a autora não demonstrou nexo de causalidade entre qualquer conduta da
DESTAK
e os supostos prejuízos, e que as provas acostadas aos autos indicavam responsabilidade exclusiva da
FORWARD INVESTIMENTOS
(id. 337957429).

A ré
FORWARD INVESTIMENTOS
, embora citada, não apresentou defesa (id. 337957422).

A autora, em impugnação à contestação da ré
DESTAK
, reiterou a participação desta em todas as etapas da negociação, inclusive com o recebimento dos valores em sua conta, o que configuraria sua inserção na cadeia de fornecimento e atrairia a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor (id. 337957437).

Acrescentou que a ré
DESTAK
deveria ter verificado a regularidade documental do imóvel antes de oferecê-lo ao consumidor, circunstância que, na sua perspectiva, evidenciava falha na prestação do serviço de intermediação. Quanto ao mérito, reafirmou os argumentos relativos à configuração dos danos morais e materiais e ratificou integralmente os pedidos formulados na exordial (id. 337957437).

Na sequência, o Juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência dos pedidos autorais.

Inicialmente, decretou a revelia da ré
FORWARD INVESTIMENTOS
. Reconheceu a existência de relação de consumo e a inserção da
DESTAK
na cadeia de fornecimento, o que atraía a responsabilidade solidária dos fornecedores prevista no Código de Defesa do Consumidor (id. 337957444).

Consignou que a contestação da ré
DESTAK
, longe de controverter os fatos essenciais alegados pela autora, confirmava a celebração do contrato, o pagamento do sinal, a negativa de financiamento e a ausência de restituição dos valores. A tese defensiva limitava-se a direcionar a responsabilidade exclusivamente à
FORWARD
, o que não constituía defesa de mérito comum apta a beneficiar a ré revel nos termos do artigo 345, I, do Código de Processo Civil (id. 337957444).

No mérito, a sentença reconheceu o implemento da condição resolutiva prevista na cláusula 16ª, parágrafo sexto, do contrato, consistente na negativa de financiamento bancário, e declarou a rescisão do pacto com a consequente condenação solidária das requeridas à restituição de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 337957444).

Em relação aos danos materiais, concluiu pela impossibilidade de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o fundamento de que a incidência de honorários sucumbenciais e contratuais configuraria
bis in idem
(id. 337957444).

Quanto aos danos morais, a sentença igualmente julgou improcedente o pedido, por entender que a situação narrada configurava mero inadimplemento contratual. Registrou que, embora a autora estivesse grávida à época, não havia nos autos elementos que demonstrassem consequências extraordinárias, como o comprometimento de sua saúde ou da gestação, a exposição a situações vexatórias públicas ou circunstância que superasse a esfera patrimonial (id. 337957444).

Por fim, a sentença fixou sucumbência recíproca, em 70% (setenta por cento) a cargo das rés e 30% (trinta por cento) a cargo da autora, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

Irresignada, a autora interpõe o presente recurso de apelação (id. 337957445).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a conduta das apeladas extrapolou os limites do simples inadimplemento contratual, na medida em que promoveram a retenção indevida de valor expressivo por mais de 3 (três) anos, mesmo após interpelações formais, o que configuraria descumprimento consciente e abusivo de cláusula contratual expressa. Argumenta que a frustração do sonho da casa própria, aliada ao contexto de vulnerabilidade da consumidora, que se encontrava grávida durante a pandemia de COVID-19, ultrapassa a esfera do mero dissabor e atinge direitos da personalidade (id. 337957445).

Sustenta que a indenização deve atender ao duplo caráter compensatório e pedagógico, de modo a desestimular a reiteração de práticas abusivas pelos fornecedores (id. 337957445).

No tocante aos danos materiais, a apelante argumenta que os honorários advocatícios contratuais de R$ 3.000,00 (três mil reais) constituem prejuízo efetivo decorrente da necessidade de acionar o Poder Judiciário para obter a restituição do montante que lhe era devido. Invoca os artigos 389, 402 e 404 do Código Civil e cita precedentes deste Tribunal que reconhecem o ressarcimento dos honorários contratuais como dano material autônomo, quando a contratação decorre da resistência injustificada da parte contrária ao cumprimento de obrigação estipulada em contrato (id. 337957445).

Nesses termos, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos de condenação em danos morais, no valor indicado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e em danos materiais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCILENE FREIRE DE SOUZA MACEDO SAMUDIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de rescisão de promessa de compra e venda cumulada com restituição de valores e indenização por perdas e danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão contratual e condenar solidariamente as rés
FORWARD INVESTIMENTOS LTDA
e
DESTAK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI ME
à restituição de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porém julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais.

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição da configuração de danos morais decorrentes da retenção prolongada do valor pago como sinal em promessa de compra e venda de imóvel, bem como na possibilidade de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais a título de danos materiais.

O recurso não comporta acolhimento.

O exame do pedido indenizatório por danos morais exige, como premissa, a delimitação do alcance da responsabilidade civil decorrente do inadimplemento contratual.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico brasileiro contempla a reparação integral dos danos causados pelo descumprimento de obrigação, nos termos do artigo 389 do Código Civil. Essa reparação abrange, como regra, os danos emergentes e os lucros cessantes, isto é, as consequências patrimoniais diretas e imediatas do inadimplemento.

A reparação por danos morais, por sua vez, pressupõe a demonstração de que o inadimplemento produziu consequências que ultrapassam a esfera patrimonial do credor e atingem direitos da personalidade.

A distinção é relevante porque nem todo descumprimento contratual, por mais censurável que seja, gera automaticamente lesão extrapatrimonial. Essa compreensão se justifica, sobretudo, pelo fato de que o próprio sistema jurídico já prevê mecanismos de recomposição do patrimônio do credor, como a correção monetária, os juros moratórios e a eventual cláusula penal, instrumentos que se destinam precisamente a compensar os prejuízos financeiros decorrentes da mora ou do inadimplemento contratual.

Com base nesse raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais, salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial" (STJ, REsp n. 2.196.816/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/abril/2025, DJEN 05/maio/2025).

A
ratio
dos precedentes reside na compreensão de que a configuração do dano moral no âmbito da responsabilidade contratual exige um elemento qualificador que transcenda o mero descumprimento da avença.

Esse elemento qualificador pode consistir, por exemplo, na inscrição indevida do nome do credor em cadastros de inadimplentes, no protesto de título, na suspensão de serviço essencial, na exposição a situação vexatória pública ou em qualquer outra circunstância concreta que demonstre ofensa à dignidade, à honra ou à integridade psíquica do contratante.

Na ausência dessas circunstâncias qualificadoras, o inadimplemento permanece circunscrito à esfera patrimonial, cuja reparação se satisfaz pela indenização do prejuízo material.

Fixadas essas premissas, passa-se à análise do caso concreto.

A apelante
LUCILENE FREIRE DE SOUZA MACEDO SAMUDIO
sustenta que a conduta das apeladas extrapolou os limites do simples inadimplemento contratual, na medida em que promoveram a retenção indevida de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mais de 3 (três) anos, mesmo após interpelações formais.

Argumenta, ainda, que a frustração do sonho da casa própria, aliada ao contexto de vulnerabilidade de consumidora grávida durante a pandemia de COVID-19, ultrapassa a esfera do mero dissabor e atinge direitos da personalidade.

Os argumentos, conquanto bem articulados, não se revelam suficientes para infirmar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque a retenção do valor pago como sinal constitui, em essência, inadimplemento de obrigação de restituir, cujas consequências são de natureza eminentemente patrimonial. O transcurso de tempo entre o vencimento da obrigação e o efetivo pagamento, por sua vez, encontra compensação na incidência de correção monetária e juros moratórios a partir do desembolso, instrumentos que o próprio ordenamento jurídico elegeu para recompor a perda financeira do credor.

Quanto à alegação de frustração do sonho da casa própria, cumpre observar que o negócio se desfez em razão da negativa de financiamento bancário, circunstância que não decorre de conduta ilícita das apeladas.

A cláusula 16ª, parágrafo sexto, do contrato previa expressamente essa hipótese como condição resolutiva, com a obrigação de devolução integral do sinal. A frustração na aquisição do imóvel, portanto, decorreu de fato alheio à vontade das partes, e não de ato ilícito das requeridas.

À luz dessa moldura fático-jurídica, o que se pode imputar às apeladas é exclusivamente a mora na restituição do valor, e não a impossibilidade de aquisição do bem.

No que se refere à circunstância de que a apelante se encontrava grávida durante a pandemia de COVID-19, período em que o valor ficou retido indevidamente, essa condição pessoal, embora merecedora de sensibilidade, não transforma o inadimplemento contratual em ofensa a direito da personalidade.

A despeito da irresignação, não há nos autos elemento que demonstre que a retenção do valor tenha comprometido a saúde da apelante ou da gestação, tampouco que tenha produzido consequência concreta para além do transtorno financeiro.

A gravidez e a pandemia são circunstâncias pessoais e conjunturais que, por mais relevantes que sejam no plano individual, não foram causadas nem agravadas por conduta específica das apeladas.

Diante desse quadro, a situação narrada na petição inicial permanece circunscrita ao campo do prejuízo material, sem atingir a esfera dos direitos da personalidade, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Quanto ao pedido de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais de R$ 3.000,00 (três mil reais), despendidos pela apelante com a contratação de advogada para o ajuizamento da presente demanda, a recorrente sustenta que esses valores constituem prejuízo efetivo decorrente da resistência injustificada das apeladas ao cumprimento da obrigação de restituir.

Embora a pretensão se apoie em dispositivos legais que tratam da reparação integral dos danos decorrentes do inadimplemento, a tese esbarra em entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza dos honorários contratuais e de sua relação com o sistema de sucumbência processual.

Com efeito, a orientação consolidada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça define que "cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado" (STJ, EREsp n. 1.507.864/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 20/4/2016, DJe de 11/5/2016).

Esse entendimento é reiteradamente aplicado pela Corte da Cidadania, que reconhece que a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja dano material passível de indenização, porquanto inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à justiça (STJ, REsp n. 1.836.016/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Assim, a despeito do arrazoado da apelante, o pedido de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais não merece acolhimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora
LUCILENE FREIRE DE SOUZA MACEDO SAMUDIO
.

Em razão do desprovimento integral do recurso da autora e diante da sucumbência recíproca fixada na sentença, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, com o acréscimo de 2% (dois por cento) a cargo exclusivo da apelante, observada a gratuidade de justiça concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026